Tribunal: TJES
Processo: 0033793-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033793-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

0033793-34.2015.8.08.0024

APTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

CONSULTA MÉDICA
.
DIREITO À VIDA E A SAÚD
E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal
,
é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu),
de forma solidária aos demais entes federados,
prestar atendimento
que visa manter ou recuperar a
saúde,
de modo a recuperar ou manter a
dignidade da pessoa humana
.

2.

Cabe ao Poder Judiciário, quando acionado, por meio da prestação jurisdicional, determinar
que se cumpram as disposições relacionadas aos deveres do Estado,
com o fito de afastar eventual prejuízo às
garantia
s
constituciona
is
disposta
s
na Carta Magna,
contudo sem que adentre à discricionariedade administrativa
.

3
.

Ausente conduta ilegal ou lesão injusta à coletividade, não se verifica a presença dos elementos ensejadores da responsabilização pelo alegado dano moral coletivo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer e
negar provimento ao recurso

nos termos do voto do
R
elator.

V
itória, _____________________
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

0033793-34.2015.8.08.0024

APTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo
Ministério Público do
Estado
do
Espírito Santo em face da
sentença proferida às
fls.
245/249,

que
julgou
im
procedentes os pedidos contidos na exordial da ação civil pública ajuizada
em desfavor do Estado do Espírito Santo
.

Em breve síntese, o Estado do Espírito Santo fora acionado pelo Ministério Público Estadual em decorrência da espera desarrazoada por consulta médica (cardiologista) e realização de radiografias pela paciente Iracilda Ferreira Marques, o que fundamentou o pedido de cominação de multa em sede liminar e por fim, condenação em danos morais coletivos.

O juízo primevo julgou improcedentes os pedidos
,
pontuando que
a responsabilidade dos entes federados é solidária; que
o agendamento da consulta
médica
foi comprovado nos autos;
que não se pode ignorar os efeitos da Pandemia de Covid-19, em relação ao atendimento pelo SUS e que a lesividade dos fatos não caracteriza a ocorrência do alegado dano moral coletivo.

Em
suma
, argumenta
o recorrente:
i)

que a
saúde pública é serviço essencial, do qual o Estado é responsável direto pela prestação
;
ii)
que
a demora no atendimento por médico cardiologista é ato atentatório à dignidade do cidadão
e, por fim,
iii)
que
há dano coletivo, diante da irrazoabilidade do tempo de espera para atendimento e
da
repulsa social aos problemas
em relação à
prestação do serviço, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário
.

Em princípio destaco a
observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
,
a toda
evidência, é o que emana de preceito fundamental da
Constituição da República
(arts. 5º,
caput
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto de apreço à vida e à saúde das pessoas.

T
ambém vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar o enunciado nº 93
1
, indicou prazo razoável para que o paciente obtenha a prestação do serviço pelo SUS, que em caso de consultas é de cem dias,
prazo este tido como parâmetro, direcionador na prestação dos serviços relacionados à saúde
.

No caso dos autos, ao ser proposta a lide, em
outubro de
2015, a paciente já aguardava por seis meses seu agendamento com o especialista, cuja lista de espera ultrapassava três mil pessoas.

Em fl. 88/89, verifica-se a comprovação de agendamento da paciente para junho de 2016.

Nota-se que
o tempo de
disponibilização do serviço
foi
desarrazoado,
se considerada a baliza de prazo acima mencionada,
permitindo que o
Poder Judiciário interf
i
r
a
para que se cumpra a tutela disposta na
Constituição
da República, relacionada ao direito à saúde.
Isto porque
a
ausência de assistência convenientemente prestada compromete a qualidade de vida
dos
pacientes que necessitam d
a
consulta médica.
Nesse sentido:

[...] 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
[...] (AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

[...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento de inexistir violação ao princípio da separação de poderes quando houver afronta a direitos constitucional ou legalmente reconhecidos como essenciais, onde se encaixam, por exemplo, o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
:
AgInt no REsp 1.304.269/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017; REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; REsp 1.661.531/SP, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; REsp 1.150.392/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20.9.2016; AgInt no REsp 1.373.051/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.12.2018; e AgRg no REsp 1.192.779/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.3.2016. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.762.505/AM, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 25.10.2018; REsp 1.739.767/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 2.10.2018; e AREsp 1.343.766/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.8.2018.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1559180/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/09/2020).

Contudo, é necessária a observância do limiar entre a intervenção e o ativismo judicial, de modo que o Poder Judiciário não ultrapasse sua esfera de atuação, invadindo, deste modo,
à
do Poder Executivo.

S
em embargo de que a documentação trazida aos autos revel
ou
a existência da demanda reprimida no atendimento à saúde
no momento da averiguação
, não se vislumbra lesão injusta, conduta antijurídica ou repercussão social que avance de modo irrefutável sobre os interesses da coletividade, a justificar a condenação em danos morais coletivos.

Para além disso, há que se ponderar que a condenação pretendida não resolve efetivamente o cerne da questão que ensejou a ação, mas medidas outras que, em consonância com as políticas públicas e formas de implementação, sejam capazes de readequar a situação apresentada.

Em relação ao ponto, verifico que
em meados de 2020
foram iniciadas ações direcionadas à oferta de atendimento aos usuários do SUS no Estado (doc. fl.123), em relação às especialidades com maiores demandas.
No entanto, diante da pandemia ocasionada pela Covid-19, os serviços foram suspensos, ocasionando a seleção de prioridades no restabelecimento no atendimento à população.

Por fim, finalizada a instrução processual,
considerando os elementos contidos nos autos e
que o demandante
não requereu
a produção de novas provas, oportunizado pelo juízo,
não se revela motivo para que nos incursionemos na discricionariedade administrativa relacionada à gestão da prestação do serviço de assistência à saúde.

Deste modo, não vejo razões para que seja modificada a sentença combatida.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
ENUNCIADO N° 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em sua integralidade.